Tribunal: STF
Processo: HC 194604
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000574-13.2020.7.00.0000, interposto pelo Ministério Público Militar, nos termos da ementa seguinte:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO. DECISÃO A QUO REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
    Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet Castrense contra decisão de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que, com fundamento nos arts. 78, ‘a’, 77, ‘e’, e 30 do CPPM, a contrario sensu, rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de 65 (sessenta e cinco) profissionais autônomos prestadores de serviço de transporte de água (Pipeiros) pela prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar. 
    A obrigação do Exército de monitorar e de fiscalizar o deslocamento de caminhões-pipa, em operação de abastecimento de população carente do interior nordestino, não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude nem elide, por si só, a responsabilidade dos agentes por eventual conduta delituosa. 
    As condutas dos agentes em captar água em mananciais não autorizados, com o intuito de reduzir o percurso e de auferir vantagem indevida, configura, em tese, o crime de  estelionato, previsto no art. 251 do CPM. 
    Em fase de Juízo de prelibação da denúncia, o magistrado deve averiguar, apenas, se encontram-se presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão examinados em momento oportuno, ou seja, no curso da instrução processual. Entendimento diverso configura frontal violação aos preceitos constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXV e no art.129, inciso I, ambos da Constituição Federal, na medida em que impede o Ministério Público Militar de exercer livremente a titularidade da ação penal militar, bem como acarreta o prematuro afastamento do Poder Judiciário. 
    Nessa fase, deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não caracteriza juízo de certeza, mas apenas a mera probabilidade de procedência da ação penal. Precedentes desta Corte Castrense. Recurso provido. Decisão por unanimidade” (págs. 17-18 do doc. eletrônico 5).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta “a prevalência do entendimento de que a Acusatória tem mesmo que ser rejeitada (art. 78, ‘a’, do CPPM) porque ela não contém […] ‘a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias ‘ (art. 77, ‘e’, Código de Processo Penal Militar). Ao que se soma não ter apresentado […] ‘prova de fato que, em tese, constitua crime ou [de] indícios de autoria (art. 30, ‘a’ e ‘b’, CPPM, em interpretação a contrario sensu)” (pág. 11 da petição inicial).
    Defende, nesse contexto, que não “há subsunção do acontecimento ao art. 251 do CPM, ou seja, não se ajusta a sua hipótese normativa, porque a conduta perpetrada pelos agentes não induziu a Administração Pública em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”, especialmente pelo fato de os pacientes serem “monitorados a todo instante, inclusive pelo GPS, para possibilitar o rastreamento dos caminhões” (pág. 15 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para cassar o acordão do Superior Tribunal Militar, que recebeu a denúncia proposta contra os pacientes (págs. 18-19 da petição inicial).
    Indeferi o pedido de liminar e determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 8), que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, opinou pela denegação da ordem (doc. eletrônico 10).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de não conhecimento da impetração.
    Isso porque o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. Confira-se:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO PELA POLÍCIA MILITAR: POSSIBILIDADE. ORDEM DEENEGADA. I - Embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - É inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da atipicidade da conduta, por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se consideradas as conclusões das instâncias antecedentes de que, à época dos fatos, o paciente não mais integrava os quadros da Polícia Militar do Estado do Paraná. III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta, (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. […] VI – Ordem denegada” (HC 137.575/PR, de minha relatoria).
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O trancamento da ação penal pela via processualmente restrita do habeas corpus só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Não há possibilidade de concessão da ordem de ofício, tendo em vista que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. […] 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.157-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 141.918-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber).
    Na espécie, em que pesem as alegações defensivas, não vislumbro nenhuma das hipóteses autorizadoras ao trancamento da ação penal pela via da ação mandamental constitucional, uma vez que as condutas narradas na exordial acusatória encontra-se tipificada em norma penal especial (art. 251 do Código Penal Militar - CPM), com a presença do exigido “suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas” e não há causa extintiva de punibilidade.
    Ademais, a análise da conduta dos acusados constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade dos pacientes.
    O acórdão questionado destacou, a propósito, o seguinte:
    “Os 65 (sessenta e cinco) Pipeiros apontados na Denúncia como tendo cometido, em tese, o crime de Estelionato, tipificado no art. 251, caput, do CPM, foram credenciados em processo conduzido pelo 72º BIMtz para a prestação de serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água potável, nos meses de maio, junho e julho de 2017, para atender às necessidades de populações situadas em municípios atingidos pela seca na área do Semiárido Brasileiro. 
    Consta da Denúncia que a fraude imputada aos Pipeiros consistia em simular a coleta de água nos mananciais de Ibó e Izacolândia, realizando o carregamento de água em mananciais não autorizados pelo Exército, com o objetivo de reduzir o percurso contratado e de auferir vantagem indevida com o pagamento de percurso não realizado, em detrimento da Administração Militar. 
    As irregularidades nos fornecimentos de água potável no município de Parnamirim-PE, objeto da Denúncia em discussão, teriam sido levantadas pelo senhor Ademir Siqueira Gomes Júnior, Presidente da COMDEC - Comissão Municipal de Defesa Civil de Parnamirim-PE, durante reunião ocorrida, em 4 de agosto de 2017, no Escritório da Operação Carro-Pipa, na presença do Cel Marcos Aurélio, Chefe da Operação Carro Pipa, e dos militares do Gabinete da Operação Pipa, quando afirmou que, no mês de julho de 2017, somente 05 (cinco) pipeiros foram ao manancial credenciado de Ibó para abastecerem seus caminhões. A partir daí, iniciaram-se as investigações, que culminaram em apontar indícios da prática de crime militar por parte os Denunciados. 
    Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve aferir, apenas, se estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, deverão ser examinados em momento oportuno, ou seja, no curso da instrução processual. 
    Não se pode olvidar, segundo o que se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, que a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
    […]
    Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 70), in verbis: 
    ‘não é preciso que se tenha certeza da autoria, pois o inquérito policial militar não se destina a formação de provas suficientes para a condenação; sua finalidade é a constituição de base para a denúncia. Por isso, a lei se vale do termo indícios, que representa prova indireta. (…)’. 
    In casu, extrai-se da Peça Vestibular que os Denunciados, no período de maio a julho do ano de 2017, teriam simulado carregamentos de água nos mananciais de Ibó e de Izalcolândia, quando na verdade as captações de água eram feitas em fontes diversas dos mananciais autorizados no contrato, para levarem até as populações necessitadas e atingidas pela seca na região de Parnamirim-PE. Teriam agido dessa forma com o intuito de reduzir as distâncias de deslocamentos e, com isso, majorar os ganhos econômicos de forma indevida, o que teria causado prejuízos à Administração Militar, cujos valores somados seriam da ordem de R$ 1.238.193,81 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, cento e noventa e três reais e oitenta e um centavos)” (pág. 23 do doc. eletrônico 5).
    Daí ter concluído que, presentes “os indícios de autoria e de materialidade de condutas que, em tese, configura crime militar, conclui-se que a Peça Vestibular atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, não se verificando, em preliminar análise, que as condutas dos Denunciados estejam cobertas pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, sendo oportuno salientar que, ao longo da instrução processual, caberá ao Parquet Castrense a busca por claros e indubitáveis elementos comprobatórios constitutivos das imputações contidas na Peça Vestibular” (pág. 26 do doc. eletrônico 5).
     Isso faz com que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorra em estrita atenção às hipóteses do art. 78 combinado com o art. 397, ambos do Código de Processo Penal Militar, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos, mormente porque a existência ou não de dolo, configurador do delito em questão, é exame inviável nesta via instrumental. 
    A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Isso posto, não conheço do habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator